Tribunal: TCU
Processo: 026.864/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8607/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que a Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica cumpra as determinações constantes do subitem 9.4 do Acórdão 176/2019-TCU-Primeira Câmara , sem prejuízo de encaminhar os presentes autos à Sefip para atendimento da peça 49, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 026.864/2018-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Arminda Rodrigues Bezerra (XXX.717.117-XX); Eliene Rodrigues de Miranda (XXX.654.524-XX); Eunice Maggessy Monnerat (XXX.264.717-XX); Hilma Izabel Campos Meda (XXX.540.562-XX); Ina Pereira da Silva (XXX.512.958-XX); Ivani Alves de Oliveira Baptista (XXX.678.267-XX); Laura Mendes de Faria Abreu (XXX.402.007-XX); Leila Maria Antunes de Paula (XXX.713.494-XX); Lenise Maria Antunes de Paula Igne (XXX.370.224-XX); Mari Zelma Sachetto Kalczuk (XXX.394.238-XX); Maria Helena Duda (XXX.120.838-XX); Vanessa Vieira Macedo (XXX.462.427-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: Maria Luiza Lancerotto (180140/OAB-SP) e outros, representando Hilma Izabel Campos Meda. 1.7. Autorização: 1.7.1. autorizar à Sefip, conforme pedido feito à peça 49, o envio de cópias dos presentes autos à Sra. Hilma Izabel Campos Meda.